Tribunal: TJMT
Processo: 0001149-89.2016.8.11.0098
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001149-89.2016.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BOSSOLANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 12.868.598/0001-14 (EMBARGADO), JULIANA FERNANDES SA - CPF: 019.428.041-13 (ADVOGADO), BRUNA GABRIELA ZANROSSO - CPF: 041.794.589-26 (ADVOGADO), EVERTON JOSE CASTILHO - CPF: 719.840.111-20 (EMBARGADO), EVVOLA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 12.421.185/0001-97 (EMBARGANTE), ANTONIO MONREAL ROSADO - CPF: 382.537.128-04 (ADVOGADO), LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS - CPF: 824.914.451-15 (ADVOGADO), EVVOLA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 12.421.185/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), O. A. DOS SANTOS - ME (EMBARGANTE), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), RENATO CESAR MARTINS CUNHA - CPF: 902.590.091-72 (ADVOGADO), A S DOS SANTOS - CNPJ: 48.213.102/0001-11 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO DE TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS; INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DE AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO COM LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação de microempresa contra sentença da Vara Única de Porto Esperidião que acolheu prescrição dos cheques no 000092 a 000096, extinguiu a execução e condenou ao pagamento de custas e honorários.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o ajuizamento de ação cautelar de sustação de protesto, com liminar deferida em 03/06/2015 e vigente até a comunicação de sua revogação ao cartório em 24/06/2022, interrompeu o prazo prescricional dos títulos executivos extrajudiciais.

III. Razões de decidir:

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o ajuizamento de ação cautelar de sustação de protesto interrompe o prazo prescricional da execução do cheque, nos termos do art. 202, I, e parágrafo único, do Código Civil (STJ, REsp 1321610/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 21.02.2013).

4. A liminar deferida em 03 de junho de 2015 suspendeu a contagem prescricional até sua revogação efetivamente comunicada em 24 de junho de 2022, recomeçando o prazo somente após esse ato.

5. Não tendo sido examinado o mérito dos embargos à execução, revela-se necessária a devolução dos autos ao juízo de origem para instrução probatória e julgamento do mérito.

IV. Dispositivo e tese:

6. Apelação provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento dos embargos à execução, reconhecendo que não se operou a prescrição dos cheques em razão da interrupção do prazo prescricional pela ação cautelar de sustação de protesto.

Tese de julgamento:
“A interrupção do prazo prescricional dos títulos executivos extrajudiciais ocorre com o ajuizamento de ação cautelar de sustação de protesto com liminar deferida, nos termos do art. 202, I, e parágrafo único, do Código Civil.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 202, I, e parágrafo único; CPC, art. 85, caput (não cabem honorários recursais em recurso que anula sentença).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1321610/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 21.02.2013; STJ, AgInt no REsp 1673838/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 03.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
O. A. DOS SANTOS – ME
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Porto Esperidião
, nos autos da ação
no 0001149-89.2016.8.11.0098
, ajuizada por
BOSSOLANI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME
e
EVERTON JOSÉ CASTILHO
em desfavor da recorrente, que julgou
procedentes
os embargos à execução e declarou extinta a ação executiva, reconhecendo a prescrição dos títulos executivos extrajudiciais.

A r. sentença, cujo relatório se adota, acolheu a preliminar de prescrição arguida pela parte embargante. O juízo de piso fundamentou que o lapso temporal para a execução dos cheques começou a contar a partir de 06/12/2014, tendo como base a data da carta de sustação por desacordo comercial (06/11/2014), acrescida do prazo de apresentação de 30 dias, operando-se a prescrição dos títulos em 06/06/2015. Desse modo, declarou a extinção da execução pela ausência de executividade dos títulos e condenou a parte embargada, ora apelante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a parte apelante,
O. A. DOS SANTOS - ME
, interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que: (i) não ocorreu a prescrição, pois o protesto cambial de um dos cheques, realizado em 07/05/2015, interrompeu o prazo prescricional nos termos do art. 202, III, do Código Civil; (ii) o ajuizamento de uma Ação Cautelar de Sustação de Protesto pela apelada, com deferimento de liminar em 03/06/2015 para suspender os efeitos do protesto, também constituiu causa interruptiva da prescrição, que só voltaria a correr após o trânsito em julgado daquela demanda; (iii) a sentença incorreu em
error in judicando
ao fixar o termo inicial da prescrição com base na data da sustação do cheque, e não na data de emissão aposta em cada cártula, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça; (iv) a regularidade do crédito foi reconhecida em outras ações judiciais conexas, nas quais a apelada inclusive foi condenada por litigância de má-fé; e (v) faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça por ser microempresa com parcos rendimentos.

Em contrarrazões, a apelada,
BOSSOLANI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME
, pugna pela manutenção da sentença. Alega, preliminarmente, a deserção do recurso, uma vez que o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido anteriormente e a apelante não realizou o preparo. No mérito, aduz que: (i) os cheques foram legitimamente sustados em razão da exceção do contrato não cumprido, pois a apelante não entregou os documentos necessários para o início das obras, objeto do negócio jurídico subjacente; (ii) os títulos carecem de certeza e exigibilidade, sendo a apelante ciente do desacordo comercial, o que afasta sua boa-fé; e (iii) a procedência da execução configuraria enriquecimento ilícito da apelante, que não cumpriu sua parte na obrigação contratual.

O processo fora inicialmente julgado na sessão de 25 de junho d2 2024 (ID. 221967186). Todavia, após a manifestação de ID. 223539671 demonstrar que não houve a adequada intimação da patrona da parte Apelada, o julgamento anterior foi anulado (ID. 273942371).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente
O. A. DOS SANTOS – ME
busca a reforma da sentença que julgou procedentes os embargos à execução e declarou extinta a ação executiva, reconhecendo a prescrição dos títulos executivos extrajudiciais (cheques no 000092, 000093, 000094, 000095 e 000096).

Alega a parte Apelante que não ocorreu a prescrição dos cheques, uma vez que o ajuizamento de Ação Cautelar de Sustação de Protesto com deferimento de liminar interrompeu o prazo prescricional, que só voltaria a correr após o trânsito em julgado daquela demanda, bem como que a sentença fixou incorretamente o termo inicial da prescrição.

Já a parte Apelada defende que os cheques foram legitimamente sustados em razão da exceção do contrato não cumprido, que os títulos carecem de certeza e exigibilidade, e que a procedência da execução configuraria enriquecimento ilícito da apelante.

Pois bem.
O recurso comporta acolhimento.

A questão central dos autos cinge-se à verificação se houve interrupção do prazo prescricional dos cheques objeto da execução em razão do ajuizamento da Ação Cautelar de Sustação de Protesto com Pedido de Liminar (processo no 000541-28.2015.811.0098), distribuída em 28 de maio de 2015, com liminar deferida em 03 de junho de 2015 e que permaneceu vigente até 20 de julho de 2021, quando foi prolatada a sentença que a revogou. Ademais, constata-se que somente em 24 de junho de 2022 o cartório do 1o ofício de Porto Esperidião foi oficiado sobre a revogação da liminar.

A análise da matéria encontra fundamento sólido na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que já decidiu, de forma inequívoca, que
"o ajuizamento de ação cautelar de sustação de protesto de cheque e declaratória de nulidade de título interrompe o prazo prescricional da ação de execução do cheque"
(STJ - REsp: 1321610 SP 2012/0090187-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/02/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2013). Essa orientação jurisprudencial foi fixada pela Terceira Turma do STJ, tendo como relatora a Ministra Nancy Andrighi, conforme diversos precedentes que seguem a mesma linha de entendimento.

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUES. PRESCRIÇÃO . INTERRUPÇÃO. TERMO INICIAL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE. TERMO FINAL . ÚLTIMO ATO DO PROCESSO. NOVA INTERRUPÇÃO. MESMA RELAÇÃO JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE . 1. Na vigência do Código Civil de 1916, o protesto cambial não era causa interruptiva da prescrição. 2. Na hipótese, a interrupção do prazo prescricional ocorreu com o ajuizamento da cautelar de sustação de protesto pelo devedor seguida da ação para a desconstituição dos títulos . 3. A interrupção da prescrição ocorre apenas uma vez para a mesma relação jurídica. Precedentes. 4 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1673838 SP 2016/0197165-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/05/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS, PELO DEVEDOR . PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA. ART. 202, I, DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ . AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na forma da jurisprudência do STJ, "aplica-se a interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 202, I, do CC, ainda que a judicialização da relação jurídica tenha sido provocada pelo devedor" (REsp 1 .522.093/MS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 17/11/2015, DJe de 26/11/2015). 2. Na espécie, o ajuizamento da ação de produção antecipada de provas, pelo devedor, interrompeu a prescrição, nos termos do art . 202, I, do Código Civil. 3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1704045 SP 2017/0267271-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2024)

A fundamentação adotada pela Corte Superior é de extrema relevância para o deslinde da controvérsia. Segundo o entendimento consolidado,
"a prescrição visa punir a inércia do credor, que não pode mais exercer sua pretensão de crédito em face do devedor, em razão do decurso do prazo"
(STJ - REsp: 1321610, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/03/2013, T3 - TERCEIRA TURMA). No caso concreto, verifica-se que o credor não foi desidioso, apresentando os cheques para protesto antes de decorrido o prazo prescricional e aguardando o trânsito em julgado das ações impugnativas promovidas pela devedora para só então executar os títulos, comprovando sua boa-fé. Como bem destacou a Ministra Nancy Andrighi naquele caso, o credor sempre buscou o recebimento do crédito, manifestando-se nas ações promovidas pelo devedor, o que também ocorreu nesta lida (incluindo-se os diversos processos conexos).

A aplicação do instituto da interrupção da prescrição encontra expressa previsão no artigo 202, inciso I e parágrafo único, do Código Civil, que estabelece que
"a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual"
e que
"a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper"
.

Dessarte, a distribuição da Ação Cautelar de Sustação de Protesto em 28 de maio de 2015, com o consequente deferimento da liminar em 03 de junho de 2015, configurou causa interruptiva da prescrição dos cheques em questão, nos exatos termos do dispositivo legal mencionado. Por conseguinte, o prazo prescricional permaneceu suspenso durante toda a vigência da liminar, que se estendeu até 20 de julho de 2021, data da prolação da sentença que a revogou.

Não obstante, cumpre destacar que o reinício da contagem do prazo prescricional somente se deu efetivamente em 24 de junho de 2022, quando o cartório do 1o ofício de Porto Esperidião foi oficialmente comunicado sobre a revogação da liminar. Essa circunstância é de fundamental importância, pois demonstra que o ato processual que interrompeu a prescrição perdurou até a data em que o cartório competente foi devidamente cientificado da decisão, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 202 do Código Civil.

A tese defendida pela parte apelada, no sentido de que os cheques foram legitimamente sustados em razão da exceção do contrato não cumprido, embora possa ter relevância para o julgamento do mérito da execução, não afasta a aplicação das regras atinentes à interrupção da prescrição, se tratando de matéria que dever. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que, mesmo quando há discussão sobre a validade ou exigibilidade dos títulos, o ajuizamento de ação cautelar de sustação de protesto pelo devedor constitui causa interruptiva do prazo prescricional para a ação de execução promovida pelo credor.

Outrossim, a argumentação segundo a qual o credor poderia ter promovido imediatamente a execução dos títulos, não obstante a liminar deferida na ação cautelar, não prospera. Como bem destacado pela jurisprudência do STJ,
"se admitida a interrupção da prescrição, em razão das ações promovidas pelo devedor, mesmo que se entenda que o credor não estava impedido de ajuizar a execução do título, ele não precisava fazê-lo antes do trânsito em julgado dessas ações, quando voltaria a correr o prazo prescricional"
(STJ - REsp: 1321610, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/03/2013, T3 - TERCEIRA TURMA).

Assim sendo, o juízo de origem incorreu em manifesto equívoco ao reconhecer a prescrição dos cheques sem considerar que houve causa interruptiva do prazo prescricional decorrente do ajuizamento da Ação Cautelar de Sustação de Protesto, com liminar deferida e vigente por longo período. A sentença recorrida aplicou incorretamente o instituto da prescrição, desconsiderando os efeitos interruptivos previstos no artigo 202 do Código Civil e na consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o que também não havia sido levado em consideração no Acórdão anteriormente proferido e anulado.

Por outro lado, verifica-se que a controvérsia envolve questões complexas relacionadas ao negócio jurídico subjacente aos cheques, às alegações de descumprimento contratual e à eventual configuração de enriquecimento ilícito. Essas matérias demandam ampla instrução probatória e análise aprofundada dos elementos fáticos e jurídicos que permeiam a relação entre as partes, circunstâncias que não foram adequadamente examinadas em razão do reconhecimento prematuro da prescrição.

Ademais, a complexidade da matéria e a necessidade de produção de provas para esclarecimento dos fatos controvertidos recomendam que os autos sejam devolvidos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com o julgamento do mérito dos embargos à execução, observando-se o devido processo legal e o princípio do contraditório.

Nesse contexto, impõe-se a anulação da sentença recorrida e a determinação de retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para novo julgamento, desta feita sobre o mérito da demanda, considerando que não se operou a prescrição dos títulos executivos extrajudiciais em razão da interrupção do prazo prescricional pela ação cautelar ajuizada pela parte executada.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para julgamento do mérito dos embargos à execução, considerando que não se operou a prescrição dos cheques no 000092, 000093, 000094, 000095 e 000096 em razão da interrupção do prazo prescricional decorrente do ajuizamento da Ação Cautelar de Sustação de Protesto (processo no 000541-28.2015.811.0098), com liminar deferida em 03 de junho de 2015 e vigente até a efetiva comunicação da sua revogação ao cartório competente em 24 de junho de 2022.

Ao caso não se aplica o disposto no art. 85,
caput
e §§ 1o, 2o e 11, do CPC, porque de acordo com o STJ,
“
Não são cabíveis honorários recursais na hipótese de recurso que anula a sentença [...]
”
. (AgInt no AREsp: 1418198 SP 2018/0337486-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 01/07/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019).

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025